Tribunal: TJES
Processo: 0053835-66.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0053835-66.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA NATALINA DE ARAUJO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SUPOSTA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao argumento de que o crédito tributário teria sido integralmente satisfeito. O juízo de origem, sem prévia intimação do ente municipal, considerou quitado o débito com base em bloqueio judicial no valor de R$ 1.700,07. O Município sustenta que referido valor não corresponde ao montante atualizado do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve adimplemento integral da dívida exequenda a justificar a extinção da execução fiscal com fulcro no art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio judicial realizado, no valor de R$ 1.700,07, refere-se à atualização do débito apenas até 26/11/2012, sendo certo que o crédito foi objeto de nova atualização pelo exequente.

4. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública viola o art. 25 da Lei 6.830/80 e o § 1º do art. 485 do CPC, sendo nula a sentença que extingue o feito sob alegação de abandono ou de satisfação da obrigação sem oportunizar manifestação ao exequente.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o bloqueio parcial de valores, sem considerar a integralidade do crédito atualizado com juros e encargos legais, não configura quitação integral da dívida, sendo inviável a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal somente pode ser extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC, quando demonstrado o adimplemento integral do crédito exequendo, incluindo atualização monetária, juros e demais encargos legais.

2. É nula a sentença que extingue a execução sem intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º, e 924, II; Lei 6.830/80, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 50025172420228130699, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 29.08.2024; TJ-RN, Apelação Cível 0819881-76.2018.8.20.5106, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 08.05.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.003241-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal proposta em face de
MARIA NATALINA DE ARAÚJO
, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, sob o argumento de que o crédito tributário teria sido integralmente satisfeito.

Contrarrazões do apelado, por meio da Defensoria como curadora especial, no ID 8138555, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal proposta em face de
MARIA NATALINA DE ARAÚJO
, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, sob o argumento de que o crédito tributário teria sido integralmente satisfeito.

A controvérsia recursal reside em verificar se houve, de fato, adimplemento integral da dívida exequenda, a justificar a extinção do feito.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Apelante.

O valor bloqueado judicialmente, no importe de R$ 1.700,07, conforme se depreende do documento de fl. 59, corresponde à atualização do débito até 26/11/2012. Contudo, após tal bloqueio, o crédito foi objeto de nova atualização pelo ente municipal, atingindo R$ 2.682,18 em 17/07/2017 (fl. 68). Posteriormente, à fl. 74, o exequente requereu a suspensão do feito para buscar meios de prosseguir na execução.

Não obstante, o juízo de origem, sem intimação prévia da parte exequente acerca da possibilidade de extinção do feito, proferiu sentença declarando extinta a execução pela suposta satisfação integral da obrigação.

Ocorre que, diante da existência de saldo remanescente, a execução não poderia ter sido extinta, sendo imprescindível o prosseguimento para cobrança do saldo devedor remanescente.

Confiram-se, a título de ilustração os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO . ARTIGO 924, INCISO II, CPC. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONSTRIÇÃO QUE NÃO LEVOU EM CONTA A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO. INOCORRÊNCIA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE . HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0819881-76.2018.8.20 .5106, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES, VIA BACENJUD - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - QUITAÇÃO - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, FUNDADA EM SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

- O mero bloqueio parcial de valores não representa satisfação integral do crédito exequendo, que, como sabido, engloba não apenas o valor principal devidamente atualizado, mas, também, os juros de mora e as custas processuais, que representam encargos legais incluídos na Dívida Ativa tributária, nos termos do artigo 2.º, § 2.º, da Lei Federal n.º 6.830/1980.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.003241-9/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 16/06/2023)

Ademais, como sabido, “[...]
para a extinção por abandono, é imprescindível que o exequente permaneça além de 30 dias sem atender a determinação judicial, bem como a intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito em 05 dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC. Tratando-se de execução fiscal, o art . 25 da Lei 6.830/80 dispõe que ‘qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente’
. [...]”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50025172420228130699, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, inclusive com apuração do valor remanescente devido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar